Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL. REJULGAMENTO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE EXAMINADAS NO ACÕRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela MACSA ENGENHARIA E ENEGERIA LTDA contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração em apelação, que conheceu do recurso e a lhe negou provimento. A embargante alega a ocorrência de omissão quanto à inexistência de demonstração do inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva contratual, fundado nos arts. 421 e 422 do CCB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à tese de inexistência de inadimplemento contratual e de violação da boa-fé objetiva, por parte do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões de relevo, não havendo omissão a ser sanada, com relação ao inadimplemento da obrigação da construtora apelante, bem como sobre a boa-fé contratual, porque efetivamente examinadas pelo acórdão embargado.
5. De omissão não se cuida, quanto à alegação de falta de pronunciamento sobre a aplicação de juros de mora, sobre o valor a ser devolvido, porque tal não foi levantada no apelo da ré, ora embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não existe omissão quando as questões levantadas foram efetivamente examinadas pelo acórdão embargado. 2. Não existe disposição expressa na sentença exequenda quanto à aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC. arts. 373, inc. I e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.